Tribunal: STF
Processo: AI 139622
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA NO TRASLADO DE PEÇAS NECESSÁRIAS À VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 288. ARTIGO 557, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: INAPLICABILIDADE.
Ausentes do traslado as peças necessárias à verificação da tempestividade do extraordinário, incide na espécie a Súmula 288.
Cabe à parte o ônus de fiscalizar, na origem, a correta formação do instrumento de agravo. Inaplicabilidade, no Supremo Tribunal, do disposto na segunda parte do artigo 557 do Código de Processo Civil.
Agravo regimental a que se nega provimento.